Tribunal: TJDFT
Processo: 0732340-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0732340-18.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MEIGAN SACK RODRIGUES, RAFAEL SACK RODRIGUES AGRAVADO: ULISDETE RODRIGUES DE SOUZA RODRIGUES D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Meigan Sack Rodrigues e Rafael Sack Rodrigues contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Família de Brasília que, nos autos da ação de interdição do genitor dos ora recorrentes, Edison Pereira Rodrigues, requerida por sua esposa, Ulisdete Rodrigues de Souza Rodrigues (processo n. 0737868-82.2022.8.07.0016), deferiu o pedido de tutela de urgência antecipada para submeter o pai dos agravantes à curatela provisória, nomeando sua esposa como curadora provisória, restringindo a curatela aos atos de administração (e não de disposição patrimonial), para fins de responsabilidade financeira e representação civil. Ademais, consignou que a prestação de contas da curadora provisória será devida a partir da assinatura do termo de compromisso. Em suas razões recursais (ID 39724659), os agravantes discorrem que convivem de forma harmoniosa com o pai e a madrasta e que se surpreenderam com o procedimento para interdição do genitor sem que lhes fosse conferida qualquer comunicação prévia. Narram que “foram informados apenas e tão somente depois de a requerente ter ingressado em juízo e deferimento de liminar, com a contratação de profissional diverso (por ser também advogada, sempre foi a filha quem cuidou das questões judiciais do pai) e sem a ciência e anuência dos demais”. Aduzem que não se opõem quanto à nomeação da madrasta como curadora provisória, mas que os limites da curatela devem observar a vontade manifestada pelo interditando quando ainda se encontrava em gozo de suas faculdades mentais. Sustentam que o genitor, em 13/7/21, no gozo de plena capacidade mental e física, outorgou procuração à sua esposa, dando-lhe poderes para movimentação bancária até o limite de R$35.000,00 (trinta e cinco mil reais), pois seria o suficiente para arcar com as despesas familiares e relativas à administração do patrimônio. Destacam que a madrasta não juntou o documento aos autos de origem, a despeito do respectivo requerimento pelo Ministério Público. Assinalam que a madrasta indicou na petição inicial que as despesas mensais resultam no importe de R$62.000,00 (sessenta e dois mil reais) sem qualquer comprovação idônea. Obtemperam que “as despesas familiares não sofreram alteração significativa daquele momento, em que foi passada a procuração em questão, até o presente momento, posto que, a despeito de estar acamado, em atendimento em regime de home care, tais despesas já são custeadas pelo plano de saúde, cujo pagamento é feito mediante desconto em folha de pagamento”. Apontam que não se pode presumir que o limite estabelecido pelo curatelado se mostra insuficiente para manutenção das despesas, ao menos até que a agravada demonstre prova robusta quanto ao aspecto. Alegam que a curadora provisória deve prestar contas desde agosto de 2021, pois a madrasta afirma que assumiu a gestão das despesas desde tal data, sendo que se pode extrair das conversas coligidas aos autos que já havia administração das contas bancárias do curatelado a partir de tal período. Afirmam que “somente mais de um ano depois vem promover a regular formalização de uma situação que, de fato, já vinha ocorrendo”. Assim, requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, subsidiariamente, pugnam pela concessão de tutela de urgência recursal para “determinar que os poderes da curatela deferida se limitem à administração, para fins de responsabilidade financeira e representação civil, no limite de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), devendo qualquer gasto acima disso ser realizado apenas sob a expressa autorização desse MM. Juízo e depois de ouvidos os filhos do interditando”. No mérito, pugnam pela reforma da r. decisão, para que os poderes de administração da curatela provisória se limitem ao valor de R$35.000,00 (trinta e cinco mil reais), e para que se determine a prestação de contas desde agosto de 2021. Preparo ao ID 39724664. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Da análise do processo de referência, verifica-se que o Ministério Público, ao oficiar pelo deferimento do pedido de tutela de urgência para curadoria provisória, solicitou que a requerente esclarecesse “se há procuração outorgada para gestão dos interesses do requerido, anexando o referido documento, se houver” (ID 130861699 de origem). Após o deferimento da antecipação de tutela pelo Juízo de origem, que consubstancia a decisão agravada, a requerente peticionou aos autos e indicou a existência de procuração, sem juntar o reportado documento, aduzindo o seguinte: (...) possui uma procuração para movimentação bancária desde 13/07/2021, quando o quadro clínico do requerido era estável e ainda não necessitava de tantos cuidados com profissionais de saúde, home care e afins. Sendo assim, de acordo com a tabela anexada aos autos, podemos verificar que os gastos da família superam exponencialmente o valor de movimentação que foi estipulado em procuração, necessitando, dessa forma, de uma atualização para suprir todos os gastos mensais. Em seguida, os filhos do curatelado ingressaram no feito e o Juízo de origem determinou a intimação da requerente para manifestação quanto ao pleito de restrição dos poderes à curatela. A par de tal quadro, observa-se que a decisão agravada se cingiu à análise dos requisitos para concessão da curatela provisória (art. 87 da Lei n. 13.146/15), sendo que os agravantes, em suas razões recursais, não se insurgem quanto ao aspecto, tampouco quanto à nomeação da requerente, ora agravada, como curadora provisória. Em verdade, a controvérsia se restringe à extensão dos efeitos da curatela em razão da procuração anteriormente outorgada pelo curatelado, bem como no tocante ao termo a quo da prestação de contas sob o argumento de que a gestão patrimonial dos bens do curatelado já estava sendo realizada pela requerida, informações trazidas aos autos de origem após a prolação da decisão agravada e do ingresso dos recorrentes no feito na condição de terceiros interessados. Desse modo, depreende-se que a análise dos argumentos recursais delineados pelos recorrentes se encontra pendente de apreciação pelo Juízo de origem e, por conseguinte, eventual exame neste agravo de instrumento configuraria supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 3. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento, em consonância com o art. 932, III, do CPC e o art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Publique-se. Intime-se. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Brasília, setembro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora